Tribunal: TJPA
Processo: 0800197-74.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800197-74.2021.8.14.0080

APELANTE: ANTONIO DA COSTA MACIEL, MEJER AGROFLORESTAL LTDA

APELADO: MEJER AGROFLORESTAL LTDA, ANTONIO DA COSTA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VAZAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL EM AÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO DIRETA NA ESFERA JURÍDICA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por MEJER AGROFLORESTAL LTDA e ANTONIO DA COSTA MACIEL contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo segundo em face da primeira, em razão de vazamento de efluentes industriais ocorrido em 01/10/2020, decorrente de fissura em tanque de contenção da empresa. A sentença afastou o pedido de danos materiais por ausência de nexo causal com o Rio Caeté, mas condenou a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, sob fundamento de impacto ambiental reflexo em área adjacente. A empresa alegou julgamento extra petita e ausência de prova de dano individual. O autor sustentou a existência de nexo causal e requereu a majoração da indenização para R$ 25.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer impacto ambiental em área florestal adjacente como fundamento da condenação; (ii) estabelecer se houve comprovação do nexo de causalidade entre o vazamento de efluentes e dano moral individual sofrido pelo autor, apto a ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de julgamento extra petita, pois a fundamentação da sentença guarda congruência com a causa de pedir ambiental deduzida na inicial, que atribui à ré danos ambientais com repercussão na comunidade local.

4.

Reconhece-se como incontroversa a ocorrência do vazamento de efluentes industriais e o impacto ambiental em área de floresta adjacente à unidade industrial, conforme Relatório de Fiscalização da SEMAS e Auto de Infração lavrado.

5.

Constata-se que o Relatório de Vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente não conclui, com grau suficiente de certeza técnica, pela contaminação do Rio Caeté na localidade da Vila Arraial do Caeté, limitando-se a registrar hipótese provável de escoamento por rede de drenagem, sem comprovação categórica da extensão e intensidade do impacto no curso hídrico.

6.

Aplica-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva e fundada na teoria do risco integral, exige-se a demonstração do nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o resultado lesivo efetivamente verificado (STJ, REsp 1.596.081/PR; AgInt no AREsp 2.139.816/GO).

7.

Exige-se, em ação individual indenizatória, prova de repercussão concreta e específica do dano ambiental na esfera jurídica do demandante, não bastando a comprovação de lesão a bem ambiental de natureza difusa.

8.

Verifica-se que o conjunto probatório não demonstra que o vazamento tenha afetado, de forma direta e individualizada, a atividade econômica ou os direitos de personalidade do autor.

9.

Conclui-se que a ausência de comprovação do nexo causal entre o evento e o dano moral individual afasta os pressupostos da responsabilidade civil indenizatória, impondo a improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva e fundada na teoria do risco integral, exige a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano efetivamente verificado.

2. A lesão a bem ambiental de natureza difusa não enseja indenização em ação individual sem prova de repercussão direta e concreta na esfera jurídica do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 22/11/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.139.816/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 13/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.682.237/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe 22/06/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800210-73.2021.8.14.0080, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12/05/2025; TJ-AL, Apelação Cível nº 0703509-63.2020.8.02.0001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, 2ª Câmara Cível, j. 07/04/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso da ré e DAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do recurso interposto pelo autor, restando prejudicado o exame de seu mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Cíveis
interpostos por
ANTONIO DA COSTA MACIEL e MEJER AGROFLORESTAL LTDA
, contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo primeiro Apelante em face da Empresa MEJER AGROFLORESTAL, em razão de alegado dano ambiental ocorrido em decorrência de vazamento de efluentes industriais para o Rio Caeté, ocorrido em 01/10/2020.

Em análise à Petição Inicial, verifica-se que o Autor, agricultor familiar residente às margens do Rio Caeté, relata que teve sua atividade extrativista familiar prejudicada por um desastre ambiental ocorrido em 01/10/2020, quando rejeitos da empresa MEJER AGROFLORESTAL LTDA, que atua com óleo de palma, vazaram e contaminaram o Rio Caeté. A SEMAS-PA confirmou o vazamento de cerca de 70.000 toneladas de óleo e autuou a empresa. O autor requer indenização por danos materiais (R$ 2.000,00) e morais (R$ 25.000,00), com base na responsabilidade objetiva da empresa.

A Sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de nexo causal entre o vazamento noticiado e eventual dano ao Rio Caeté, razão pela qual indeferiu o pedido de indenização por danos materiais. Contudo, fixou indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que a ocorrência do vazamento em área de vegetação adjacente teria, de forma reflexa, atingido os direitos de personalidade do Autor, morador da comunidade do Arraial do Caeté, afastando, todavia, qualquer responsabilidade direta pelo suposto dano ao curso hídrico.

Em suas razões, a empresa requerida MEJER AGROFLORESTAL LTDA, também interpôs Apelo (id 14262984), sustentando a nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita, sob alegação de que o fundamento acolhido pelo juízo (lesão ambiental em floresta no entorno da empresa) não foi articulado na causa de pedir inicial, o que violaria o princípio da congruência. Quanto ao mérito, aduz ausência de prova quanto à existência de dano individual sofrido pelo autor, mesmo em caráter reflexo, destacando que o suposto dano teria ocorrido em área restrita, distante cerca de 10 km da comunidade onde reside o autor; assim, entende, inexistente o nexo de causalidade entre o suposto dano e a atividade empresarial, ressaltando que os relatórios da SEMAS e da SEMMA não identificaram qualquer contaminação do Rio Caeté decorrente da atuação da Apelante. Por fim, requer a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, o Autor/apelante Antônio da Costa Maciel sustenta: existência de nexo de causalidade entre o acidente ambiental e os danos ambientais no Rio Caeté, alegando que a sentença contrariou a regra da responsabilidade objetiva prevista na Lei n. 6.938/81. Aduz, ainda, que o vazamento de rejeitos da empresa agravou as condições do corpo hídrico e impactou diretamente sua subsistência e meio de vida, afetando o uso da água, pesca e extrativismo familiar. Por fim, requer a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 25.000,00, alegando que o valor fixado é irrisório diante da extensão do prejuízo experimentado (id 14262992).

Em contrarrazões (id 14262995), a apelada MEJER AGROFLORESTAL LTDA sustenta: ausência de prova quanto à efetiva contaminação do Rio Caeté; além de inexistência de dano ambiental e ausência de demonstração de lesão individual reflexa. Por fim, aduz que o próprio juízo reconheceu a inexistência de nexo de causalidade quanto ao dano ao curso hídrico.

O apelado Antônio da Costa Maciel embora intimado, não apresentou Contrarrazoes (id 14262998).

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Questão Preliminar

Quanto à alegação da Apelante MEJER AGROFLORESTAL LTDA de que a sentença incorreu em decisão extra petita, ao fundamentar-se em dano ambiental não expressamente descrito na inicial, tenho que tal alegação não prospera. Isto porque a petição inicial (id. 14262913) indicou expressamente que o autor buscava indenização em decorrência de danos ambientais causados pela Requerida, os quais teriam afetado a comunidade local, o acesso à água e o meio ambiente da região. O fato de o juízo de origem ter reconhecido o impacto em área florestal como fundamento para a indenização não representa julgamento extra petita, pois guarda congruência com a amplitude da causa de pedir ambiental narrada pelo autor.

Rejeita-se a preliminar.

3. Mérito

De forma incontroversa nos autos, restou comprovado que, no dia 01.10.2020, um dos tanques de contenção da Empresa MEJER AGROFLORESTAL LTDA sofreu fissura estrutural, liberando efluentes industriais para o ambiente circundante. A empresa ré não nega o evento, limitando-se a discutir sua extensão e impacto.

O Relatório de Fiscalização da SEMAS (id. 14262920) atesta que o líquido vazado apresenta riscos ambientais relevantes, tendo atingido área de floresta onde foram constatadas vegetações mortas com sinais de degradação severa (id. 14262920, pág. 6). Em decorrência do ocorrido, foi lavrado o Auto de Infração nº 7001/10678 (ids. 14262921 e 14262922).

Portanto, a ocorrência do vazamento e a existência de impacto ambiental na área adjacente à unidade industrial encontram-se suficientemente demonstradas.

A controvérsia devolvida a esta instância, todavia, não reside na existência do evento, mas na comprovação do nexo causal entre o vazamento e o alegado dano moral individual suportado pelo autor.

Nesse contexto, impõe-se exame detido do Relatório de Vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bonito (id. 14262953). O documento descreve as diligências realizadas, com coleta de amostras de solo, água e peixes, além de registro fotográfico e inspeção do sistema de drenagem da empresa.

Contudo, nas
Considerações Finais
, o próprio relatório consigna que, após as análises laboratoriais realizadas, “fica evidente que a causa da morte dos peixes não ocorreu por envenenamento”, registrando-se apenas alterações pontuais em parâmetros físico-químicos da água, bem como a recomendação de realização de novos estudos e monitoramentos para melhor elucidação do evento.

Ainda segundo o documento, a hipótese de que o efluente teria alcançado o Rio Caeté decorre do fato de o tanque rompido localizar-se ao lado de canaleta integrante da rede de drenagem pluvial, registrando-se que “provavelmente” a água teria sido direcionada ao curso hídrico. A própria utilização dessa linguagem evidencia tratar-se de inferência técnica plausível, mas não de conclusão categórica quanto à extensão e intensidade da contaminação na área correspondente à residência do demandante.

Assim, embora o relatório confirme a ocorrência do vazamento e registre alterações ambientais na área próxima ao empreendimento, não estabelece, com grau suficiente de certeza técnica, que o Rio Caeté, especificamente na localidade da Vila Arraial do Caeté (id. 14262918), tenha sofrido contaminação apta a repercutir direta e individualmente na esfera jurídica do autor.

É nesse ponto que incide a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

“
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, lastreada pela teoria do risco integral. Essa responsabilidade, contudo, não prescinde do nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado e o agente causador
.”(STJ, AgInt no AREsp 2.139.816/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 13/05/2024)

No mesmo sentido, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou a seguinte orientação:

“
Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento daquele a quem se repute a condição de agente causador.”
(STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 22/11/2017)

A responsabilidade ambiental, embora objetiva, não prescinde da demonstração do vínculo causal entre o evento e o dano efetivamente experimentado.

Tratando-se de ação individual de indenização, não basta a comprovação do impacto ambiental de natureza difusa, exige-se demonstração concreta de repercussão direta e específica na esfera jurídica do demandante.

Essa orientação, inclusive, já foi adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em precedente análogo envolvendo o mesmo caso em análise. Vejamos:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE VAZAMENTO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a ré ao pagamento de indenização fixada em R$ 1.500,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A ré aduziu a ocorrência de julgamento
extra petita
e ausência de demonstração de dano individual e do nexo causal com o vazamento de efluentes da empresa;

3. O autor arguiu a insuficiência do
quantum
indenizatório;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se configura o julgamento
extra petita
, pois a fundamentação da sentença corresponde à causa de pedir indicada na inicial, isto é, o alegado dano ambiental pelo vazamento de efluentes industriais da ré;

5.
Tratando-se de pretensão individual, a responsabilidade civil por dano ambiental pressupõe prova do nexo causal entre o fato e o dano individual alegado;

6. Embora comprovado o vazamento de efluentes em área próxima ao Rio Caeté, não houve, no caso, demonstração do nexo de causalidade entre o evento e a violação de direito extrapatrimonial do autor em sua esfera individual;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento: A lesão a bem ambiental de natureza difusa, sem reflexo direto e comprovado na esfera individual, não enseja indenização em ação individual.

__________

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0000257-22.2005.8.14.0008, 4ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, publicado em 23/04/2008.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800210-73.2021.8.14.0080 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/05/2025). Grifei.

No caso em exame, o conjunto probatório não demonstra que o vazamento tenha repercutido, de maneira concreta e individualizada, na atividade econômica do autor ou em seus direitos extrapatrimoniais. Não há nos autos laudo técnico que aponte inviabilidade da pesca na localidade da Vila Arraial do Caeté, tampouco documento que evidencie redução de renda, interdição oficial de sua atividade ou qualquer elemento idôneo que comprove abalo pessoal específico decorrente do evento ambiental.

Incumbia ao demandante comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Não se minimiza a relevância do evento ambiental registrado. Todavia, a responsabilidade civil indenizatória na esfera individual pressupõe demonstração de vínculo causal entre o fato e a lesão concreta experimentada pelo autor, o que não se verifica na hipótese.

A orientação jurisprudencial Pátria e do STJ é firme no sentido de que, em ações individuais decorrentes de dano ambiental, a indenização por danos morais não decorre automaticamente da constatação do impacto coletivo, exigindo demonstração específica do prejuízo suportado. Como bem consignado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PARA PARTE DOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA OS DEMAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NA JUSTIÇA FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DO DANO MORAL DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito para parte dos autores, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão de acordo extrajudicial homologado na Justiça Federal, e julgou improcedentes os pedidos de outros autores por ausência de comprovação individual do dano alegado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos autores que firmaram acordo extrajudicial é válida; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais sem comprovação individual do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é adequada para os autores que celebraram acordo extrajudicial homologado na Justiça Federal, pois eventual questionamento deve ser feito perante aquele Juízo, não sendo cabível a rediscussão no presente feito . O cerceamento de defesa não se configura, pois foi oportunizada a produção de provas documentais para comprovação do direito alegado, e o indeferimento de provas orais e periciais pelo Juízo de primeiro grau encontra amparo no art. 370 do CPC, que confere ao magistrado a prerrogativa de admitir apenas as provas que considerar relevantes.
A responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva, nos termos da teoria do risco integral, mas o dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo de causalidade, ônus que não foi cumprido pelos apelantes, que se limitaram a requerer prova oral/testemunhal sem apresentar documentos aptos a demonstrar o alegado dano individual.

O dano moral decorrente de dano ambiental exige comprovação do impacto individual sofrido, não bastando a mera alegação da existência do dano ambiental coletivo, sob pena de concessão irrestrita de indenizações sem lastro probatório
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução do mérito é cabível quando há acordo extrajudicial homologado judicialmente, devendo eventual impugnação ser feita perante o Juízo competente. O cerceamento de defesa não se configura quando há oportunidade de produção de provas e o indeferimento de provas orais e periciais fundamenta-se na irrelevância para o deslinde da causa.
A indenização por danos morais decorrentes de dano ambiental exige comprovação individual do prejuízo suportado, não bastando a simples alegação de impacto ambiental coletivo
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 485, VI, 487, III, b, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374284/MG, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27/08/2014. STJ, REsp 1631143/RO, Rel . Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21/05/2024. STJ, AgInt no AREsp 1548846/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/11/2019. TJ-AL, Apelação Cível 0728789-31 .2023.8.02.0001, Rel . Des. Orlando Rocha Filho, 4ª Câmara Cível, j. 23/10/2024. TJ-AL, Apelação Cível 0736088-98 .2019.8.02.0001, Rel . Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 17/12/2024. (TJ-AL - Apelação Cível: 07035096320208020001 Maceió, Relator.: Des . Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025). Grifei.

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO DANO
. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se na origem de ação civil pública na qual se objetiva a apuração de dano ao meio ambiente em razão da suposta dispersão de partículas na atmosfera. 2.
O Tribunal de origem entendeu não haver provas suficientes nos autos para comprovar eventual dano ambiental causado pela empresa ora agravada
. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" . 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"
(REsp 1.596.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017) . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1682237 RJ 2020/0065682-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023). Grifei.

Diante da ausência de prova quanto à repercussão direta do dano ambiental na situação jurídica do demandante, não se encontram configurados os pressupostos necessários à condenação indenizatória.

Restando reformada a sentença para julgar improcedente a ação, fica esvaziado o objeto do recurso do autor, que pretendia a majoração da verba indenizatória.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA MEJER AGROFLORESTAL LTDA E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida
para julgar IMPROCEDENTE
a ação de indenização por danos morais e materiais, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONHEÇO
, igualmente,
do recurso de apelação interposto por ANTONIO DA COSTA MACIEL
,
todavia
, em razão do provimento do apelo da ré e da consequente improcedência integral da demanda, resta esvaziado o objeto da insurgência autoral que visava à majoração da verba indenizatória, ficando
prejudicado o exame de seu mérito
.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando o autor integralmente responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026